Tribunal: TJDFT
Processo: 0724983-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0724983-86.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEUZA BORGES DOS SANTOS APELADO: CONDOMINIO DO ED. SAINT TROPEZ D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pela Autora, Cleusa Borges dos Santos, em face da sentença (ID 14813818) que, na Ação Declaratória cumulada com Danos Morais ajuizada contra o Condomínio do Ed. Saint Tropez, acolheu a preliminar de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Nas razões da apelação (ID 14813825), a Autora alega a ocorrência de cerceamento de defesa. Afirma que, apesar de ter transcorrido in albis a oportunidade para as partes produzirem provas, não pode o Juiz julgar improcedente o pedido por falta de provas, se elas foram pedidas e ele não garantiu sua realização. Requer, assim, a cassação da sentença. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida. Sem contrarrazões (certidão de ID 14813830). É o relatório. Compulsando os autos, verifico que o apelo da Autora não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, III do CPC/15: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” No presente caso, a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão do acolhimento da preliminar de coisa julgada. O recurso da Autora, entretanto, aduziu que os pedidos foram julgados improcedentes por falta de provas. Com isso, verifica-se que as razões recursais não atacam especificamente os fundamentos da r. sentença, evidenciando nítida violação ao princípio da dialeticidade, vedada em nosso ordenamento jurídico, conforme a jurisprudência a seguir transcrita: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. INUTILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. No caso, a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, quando a produção da prova pericial pretendida mostrar-se desnecessária para o julgamento da lide. 4. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.” (Acórdão 1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a simples leitura dos autos confirma que foi proferido despacho intimando as partes para especificação de provas, sob pena de preclusão (ID 14813816), o que não foi atendido por elas, conforme certidão de ID 14813817, não havendo, portanto, que falar em cerceamento de defesa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação interposta pela Autora. Majoro os honorários recursais para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o e 11, do CPC/15 e do REsp No 1.539.725/DF, observada a gratuidade de justiça deferida. Transitada em julgado esta decisão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator